Tribunal: STF
Processo: ARE 1573472
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. CONTRATO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DE PARTE. Leis 4.591/1964, 14.382/2022 e LEI 13.097/2015. ART. 996 DO CPC. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.  



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF, no Tema 660 da repercussão geral e por ausência de ofensa direta à Constituição.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    4. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental não provido.